Tribunal: TJES
Processo: 5002111-83.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002111-83.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILZA NASCIMENTO EPAMINONDAS

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002111-83.2024.8.08.0048

APELANTE:
MARILZA NASCIMENTO EPAMINONDAS

APELADOS:
BANCO BMG S/A e BETACRUX SECURITIZADORA LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. NULIDADE DA COBRANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ERESP 1.413.542/RS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de mútuo bancário, manteve a cobrança de seguro prestamista, determinou a restituição simples dos valores e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A Apelante sustenta a configuração de venda casada, pleiteia a repetição do indébito em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC e em precedentes vinculantes, e requer compensação por danos morais decorrentes de cobranças abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista atrelado ao mútuo bancário configura venda casada; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS; (iii) determinar se a cobrança indevida enseja danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de contratação acessória como condição para a concessão de mútuo caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, por violar a liberdade de escolha do consumidor e a boa-fé objetiva.

O STJ, no julgamento do REsp 1.639.259/SP (Tema 972), fixa a tese de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

A formalização do seguro em instrumento apartado não afasta, por si só, a abusividade quando evidenciada simbiose contratual, especialmente se a instituição financeira figura simultaneamente como credora e estipulante do seguro.

A ausência de prova de que foi oportunizada à consumidora a escolha de seguradora diversa evidencia consentimento viciado e impõe a nulidade da cláusula, com restituição dos valores indevidamente cobrados.

O STJ, no EREsp 1.413.542/RS (Tema Repetitivo), estabelece que a repetição em dobro independe da demonstração de má-fé, bastando erro injustificável, mas modula os efeitos da tese para as cobranças realizadas a partir da publicação do acórdão em 30/03/2021.

Como as cobranças ocorreram entre 04/11/2019 e 02/10/2020, período anterior ao marco temporal fixado, mantém-se a restituição na forma simples, porque não provada a má-fé.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de prova de violação ao mínimo existencial ou de abalo à esfera psíquica, configura mero dissabor e não enseja indenização por dano moral.

O provimento parcial do recurso impõe a redistribuição da sucumbência, com rateio proporcional das custas e honorários, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A imposição de seguro prestamista vinculado a mútuo bancário, sem comprovação de livre escolha da seguradora pelo consumidor, configura venda casada e enseja a nulidade da cláusula, nos termos do Tema 972/STJ.

A repetição do indébito em dobro, independentemente de prova de má-fé, aplica-se apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS.

A cobrança indevida de encargo contratual, sem demonstração de abalo à esfera extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I, e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.259/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17/12/2018 (Tema 972); STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021; TJES, Apelação Cível 0024659-13.2012.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, j. 06/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002111-83.2024.8.08.0048

APELANTE:
MARILZA NASCIMENTO EPAMINONDAS

APELADOS:
BANCO BMG S/A e BETACRUX SECURITIZADORA LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

A controvérsia recursal submete ao crivo deste Colegiado a legalidade da manutenção do seguro prestamista atrelado ao mútuo bancário, sob a ótica da configuração de venda casada. Ademais, postula-se o reconhecimento de danos morais, fundamentados na lesão à esfera extrapatrimonial da Apelante decorrente de cobranças abusivas. Por fim, a insurgência volta-se contra o critério de repetição do indébito, pugnando pela restituição em dobro com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC e nos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, sob a premissa de que a conduta do réu vulnera frontalmente o dever anexo de boa-fé objetiva.

Pois bem.

Em relação à tese de
ilegalidade da cobrança atinente ao
seguro prestamista
, assiste razão à Apelante.

É que a imposição de contratação acessória como condição
sine qua non
para a perfectibilização do mútuo bancário configura a prática abusiva da venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, o que nulifica o encargo ante a flagrante violação à liberdade de contratação do consumidor. Explico.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 1.639.259/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou o entendimento de que as instituições financeiras não podem impor ao consumidor a contratação de seguro de empresa por ela indicada em casos como o presente. Confira:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA
. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não indicada descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2.
Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1.639.259/SP, 2ª. Seção, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 17/12/18).
Sem grifos no original
.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), orienta-se no sentido de que a autonomia documental do pacto acessório de seguro, via de regra, afasta a presunção de "venda casada". Tal exegese baseia-se na premissa de que a distinção instrumental preservaria a liberdade de escolha do consumidor quanto à estipulante.

Todavia, no caso
sub judic
e, a autonomia revela-se meramente formal e aparente. Embora o seguro prestamista tenha sido formalizado em documento apartado (ID 18183877), a verificação de que o BANCO BMG S/A figura simultaneamente como credor do mútuo e estipulante do seguro evidencia uma simbiose contratual que desnatura a liberdade de escolha, inviabilizando a aferição de um consentimento hígido, livre e desimpedido por parte da Apelante.

Diante da ausência de evidências de que fora oportunizada à consumidora a escolha de seguradora diversa, a manutenção do encargo configura abuso de direito e violação à boa-fé objetiva, caracterizando venda casada apta a ensejar a nulidade da cláusula e a respectiva repetição do indébito.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇOS DE TERCEIRO –
SEGURO PRESTAMISTA – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a cobrança da tarifa de avaliação do bem seja aceita nos casos em que o veículo financiado e/ou dado em garantia é usado, tal como se verifica na hipótese dos autos, persiste, todavia, a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ), o que não ocorreu na espécie. 2. Afigura-se abusiva a cláusula genérica que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros, sem a especificação da correlata prestação. 3. Conquanto seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008,
a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente da consumidora
Apelada, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com seguradora que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Apelante. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0024659-13.2012.8.08.0048, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, Data: 06/02/2024).
Sem grifos no original.

Diante da inexistência de elementos que atestem ter sido oportunizada à consumidora a faculdade de não contratar o serviço acessório de seguro, a reforma da sentença nesse ponto é medida que se impõe.

Ainda, busca a Apelante a reforma do julgado para que a
repetição do indébito
ocorra de forma dobrada, argumentando que a imposição de cláusulas abusivas atenta contra os preceitos da boa-fé objetiva.

É cediço que o STJ (Tema Repetitivo) consolidou o entendimento de que a sanção do dobro independe da prova do elemento volitivo (má-fé), bastando o erro injustificável da instituição financeira,
ex vi
EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021.

Não obstante, a Corte Superior modulou os efeitos desse precedente (DJe de 30/03/2021) para que a nova exegese atinja apenas as cobranças realizadas a partir da referida publicação. Considerando que o liame contratual e os respectivos descontos objeto da lide datam de 04/11/2019 a 02/10/2020, resta evidenciado que as cobranças são anteriores ao marco temporal fixado pelo Tribunal Superior para a aplicação da restituição em dobro sem prova de má-fé.

Logo, a sentença deve ser mantida em relação ao capítulo da restituição de valores.

Quanto à
reparação civil
, imperiosa é a confirmação da sentença.

O cerne da lide repousa em abusividades contratuais que, por conta própria, não ultrapassam o campo do prejuízo patrimonial. A mera cobrança de valores indevidos, sem a demonstração de reflexos deletérios na esfera psíquica ou moral do indivíduo, caracteriza mero dissabor, insuscetível de compensação pecuniária.

É necessário distinguir, outrossim, que a proteção especial conferida à verba alimentar retida na origem não se estende automaticamente aos débitos em conta corrente, como é o caso. Não restando demonstrada violação ao mínimo existencial ou exposição a cenário humilhante, a manutenção da improcedência do pedido de danos morais se impõe.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para declarar a nulidade da cobrança do seguro prestamista, devendo os valores serem incluídos no montante a restituir.

Diante do novo cenário jurídico delineado pelo provimento parcial do recurso, torna-se imperativa a redistribuição da sucumbência. Considerando que ambas as partes decaíram em parcelas equivalentes de seus pedidos, as custas e os honorários advocatícios devem ser rateados à razão de 50% (cinquenta por cento) para a Autora e 50% (cinquenta por cento) para os Réus. Fica preservado o percentual dos honorários fixado na instância de origem, observando-se a condição de beneficiária da assistência judiciária gratuita da Apelante, o que atrai a regra de suspensão prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Incabível a fixação de honorários recursais na espécie.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
ao recurso de
apelação
.